Tribunal: TJDFT
Processo: 0715635-15.2017.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
Apelação cível. Cumprimento de sentença. Reparação civil. Inexistência de bens penhoráveis. Suspensão. Prescrição intercorrente consumada.
1. Interpretação sistemática do CPC 489, § 1o, VI: o precedente a que se refere alcança exclusivamente algum daqueles especificados no CPC 927, dada a força vinculante de que se revestem, não se estendendo aos demais, apenas persuasivos.
2. Nos termos do CPC 921, §4o, “o termo inicial da prescrição no curso do processo será a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis, e será suspensa, por uma única vez, pelo prazo máximo previsto no § 1o deste artigo”.
3. Findo o prazo de suspensão, adota-se o regramento até então vigente, anterior às inovações da Lei 14.195/21, à luz do princípio tempus regit actum.
4. Antes das alterações promovidas pela Lei 14.195/21, tinha-se que "o termo inicial do prazo da prescrição intercorrente se dá automaticamente após o decurso de um ano da suspensão processual (art. 921, § 1o) determinada pelo órgão julgador, prescindindo a intimação pessoal do credor/exequente para dar andamento ao feito" (STJ, T 3, AgInt no AREsp 1.937.695, Min. Marco Aurélio Bellizze, julgado em 2022).
5. Meras diligências infrutíferas em busca de bens penhoráveis são insuficientes para interromper a prescrição intercorrente, o que ocorre com a efetiva penhora, não realizada no caso.